Tribunal: TJMT
Processo: 1021111-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021111-45.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ELISANGELA FREITAS DE AQUINO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU
PACIENTE: SUZANNA SILVA DE AQUINO, JULIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Elisangela Freitas de Aquino, em favor de Julia Graziela Silva de Aquino e Suzanna Silva de Aquino, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo as pacientes, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu, nos autos no. 1656-40.2018.8.11.0014, Código 81397.
Sustenta a impetrante que as pacientes foram presas após prestarem depoimento à autoridade policial no dia 25/08/2018 por ter, em tese, cometido os delitos previstos nos arts. 150, §1°, 155, § 4o, inciso IV e §6o, 157, §3o, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal.
Aduz que “a prisão foi homologada e convertida em preventiva para garantia da ordem pública, sem indicar qualquer razão de ordem fática que justificasse tal decisão, proferindo uma decisão que fere, e muito, os direitos e garantias individuais das pacientes baseando apenas em convicções subjetivas” (sic).
Prossegue afirmando que foi desconsiderado o princípio da presunção de inocência, as condições pessoais das pacientes, que possuem filhos menores de doze anos, além de que estamos no período da pandemia do Coronavírus e deve-se evitar a aglomeração de pessoas, especialmente em locais fechados, assim mães e filhos estão separados desde o início da pandemia.
Assevera que a garantia da ordem pública não está ameaçada porque a liberdade das pacientes não representa qualquer risco à sociedade, pois são primárias, de bons antecedentes, não demonstram periculosidade, tampouco inexiste ameaça à conveniência da instrução criminal, pois ausentes provas de que as pacientes tumultuaram o processo, assim como não há risco à garantia da aplicação da lei penal, uma vez que não irão evadir do distrito da culpa e ambas têm residência fixa.
Assim, aduz que as pacientes têm direito à substituição da prisão por domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, porquanto “os cuidados maternos são presumidamente indispensáveis, e não exige comprovação de que seja a única responsável pelos cuidados de sua prole, e no caso em tela uma das acusadas tem três filhas menores de 09 nove anos de idade e a outra tem uma filha menor de 08 anos” (sic).
Por outro lado, sustenta que há constrangimento ilegal, também, em razão de já ter decorrido mais de 778 (setecentos e setenta e oito) dias de custódia sem que fossem apresentadas provas de autoria em desfavor das pacientes, alegando que toda pessoa detida tem o direito de ser julgada dentro de um prazo razoável.
Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, a fim de que seja substituída a prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos arts. 317 e 318, III e V do CPP, bem como nos termos do HC 143.641-SP do STF, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva das pacientes, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, ou, porque não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, aliado ao fato de que as pacientes são mães de filhos menores de 12 (doze) anos de idade.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
In casu, malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem quanto ao excesso de prazo ora apontado.
Por outro lado, quanto à suposta falta de requisitos autorizadores da prisão preventiva, nota-se que não fora juntada aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, mas apenas as certidões de nascimento dos filhos menores.
No entanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial não restou comprovado de plano, não havendo qualquer comprovação da necessidade de auxílio direto e pessoal das pacientes às crianças, ou que estejam restritas a seus cuidados, o que não me possibilita conferir, de plano, a almejada liberdade ambulatorial.
Nesse sentido, o recente julgado desta Câmara Criminal, verbis:
“(...) o simples fato de o Paciente ter filho menor de 12 anos não é suficiente para afastar a necessidade da cautelar extrema, especialmente quando estiverem presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação, aliados à falta de prova cabal da imprescindibilidade da presença da genitora para os cuidados da criança”. (N.U 1017480-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora, bem como o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de outubro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator